Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004028-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Retificação de Nome, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), VALENTINA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 453.571.371-53 (AGRAVANTE), SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS - CNPJ: 05.757.485/0001-86 (AGRAVADO), MONTE AZUL CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 21.351.226/0001-07 (AGRAVADO), CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA - CNPJ: 16.741.159/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - CPF: 063.973.146-50 (ADVOGADO), CAROLINA PASSOS DE MEDEIROS - CPF: 072.805.906-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO – ART. 300, §3º, DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão,
ex vi
do § 3º do artigo 300, do CPC.

A alteração no registro civil da recorrente tem caráter satisfativo e de irreversibilidade, além de ofender ao postulado da segurança jurídica vinculada aos registros públicos, situação que encontra óbice ao deferimento do pleito nesta fase processual, nos termos do §3º do art. 300, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004028-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALENTINA RODRIGUES CARDOSO

AGRAVADOS: SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURÍDICAS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALENTINA RODRIGUES CARDOSO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, lançada nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº. 1001662-30.2023.8.11.0022, proposta em face de
SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS
,
MONTE AZUL CARTÓRIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL
e
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST. DE VENDA NOVA
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
a parte autora teve seu registro civil alterado de forma equivocada pela parte ré. Neste registro, foi inserido um óbito que não lhe pertence. Esse erro aconteceu porque ela possui o mesmo nome de outra pessoa, que, por coincidência, era casada com um homem de mesmo nome que o marido da autora, além dos nomes dos pais serem semelhantes
” (sic).

Argumenta que “
a manutenção do erro nos registros civis da autora tem causado prejuízos irreparáveis, afetando severamente sua vida cotidiana, inclusive com a suspensão de seus benefícios previdenciários e impedindo-a de exercer plenamente seus direitos civis
” (sic).

Afirma que “
conforme a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), em seu artigo 109, é cabível a retificação de qualquer erro que se verifique nos registros públicos
” (sic).

Assevera que “
demonstrou a existência de erro nos registros civis, conforme comprovado pelos documentos anexos aos autos: Declaração à Polícia Federal (ID. 137631141)”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado “
que os Cartórios de GAMELEIRA/MG, VENDA NOVA/MG e o 2º Tabelionato de Notas de Pedra Preta/MT procedam, imediatamente, à retificação dos registros civis da autora, especificamente para excluir a anotação equivocada de óbito
” (sic), e no mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de deferir a tutela de urgência (Id. 203330196).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 26/02/2024, conforme decisão de Id. 203862653.

Os agravados apresentaram contraminuta, respectivamente, nos Ids. 209686184 e 210876686, rebatendo as teses levantadas pela recorrente, e ainda apontado, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso da parte agravante, diante da violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, postulam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 217334153).

A parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 203360670).

Na peça Id. 221176186, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral. O mesmo pedido foi também realizado pelo Cartório recorrido no Id. 223843193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em que pese os fundamentos da parte agravada na peça contrarrecursal, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração do decisum, de modo que
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia gira em torno da análise da possibilidade de deferimento da tutela de urgência concernente ao pleito de “
retificação dos registros civis da autora, especificamente para excluir a anotação equivocada de óbito
” (sic), motivo pelo qual passo a analisar se estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgê
ncia será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferece

-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificaç
ão prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da análise dos autos, notadamente, da exordial, observa-se que a parte autora, ora agravante, narra que teve seu registro civil alterado equivocadamente pelo Cartório de Gameleira-MG, que inseriu um óbito devido à coincidência de nomes, o marido de ambas possui o mesmo nome e os nomes dos pais serem semelhantes.

Expôs que o Cartório de Venda Nova confirmou erroneamente o seu falecimento, e o Tabelionato de Pedra Preta/MT emitiu uma Certidão de Casamento descrevendo-a como falecida, causando confusão, com a associação indevida de um óbito ao seus CPF e a cessação dos seus dois benefícios previdenciários.

Neste momento, cumpre destacar que a Lei nº. 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, estabelece nos artigos 109 e seguintes o procedimento a ser adotado para a retificação do registro civil. Nesse sentido, determina que qualquer retificação, restauração ou suprimento de registro civil deverá ser devidamente instruído pela parte requerente, através de prova documental e oitiva de testemunhas, nos seguintes termos:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.

§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro Original.”

Desse modo, a retificação, restauração ou suprimento de registro civil deverá ser devidamente comprovado pela parte requerente, por meio de prova documental e/ou oitiva de testemunhas, idônea para afastar a presunção de legitimidade inerente ao registro civil da interessada.

Assim, neste juízo de cognição sumária, a meu ver, resta ausente lastro probatório suficiente e idôneo para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Isto porque, tal como bem consignado pelo togado singular, a questão precisa ser melhor aprofundada, prescindindo de contraditório, uma vez que se tratam de alegações unilaterais diante do boletim de ocorrência e declaração da autora agravante perante a Policia Federal não gozarem de presunção
juris tantum
de veracidade das informações.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM OUTRO RAI – PRELIMINARES REJEITADAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – DECLARAÇÃO DO MOTORISTA – DOCUMENTO NOVO - JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando nas razões recursais há como inferir o motivo que levou a parte a requerer a reforma da decisão.

Se o juízo de origem proferiu a sentença sem intimar o autor para participar da audiência de instrução e julgamento, mas essa questão já foi analisada na segunda instância em outro RAI, não há cerceamento de defesa.

O Boletim de Ocorrência, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, pois apenas registra as declarações prestadas pelo interessado, que evidentemente imprimem seu ponto de vista.
(...).”
(N.U 0010008-25.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

De outro canto, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, até porque a cessação dos seus dois benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria por idade) se deu em
04/03/2023
, ao passo que a comunicação dos fatos à Polícia Judiciária Civil e Polícia Federal foram feitas, respectivamente, em
23/03/2023
e
04/07/2023
, e até então, não havia sido tomada nenhuma providência a respeito, sendo a ação de base ajuizada tão somente em
21/12/2023
.

Ademais, a alteração no registro civil da recorrente, tem caráter satisfativo e de irreversibilidade, além de ofender ao postulado da segurança jurídica vinculada aos registros públicos, situação que encontra óbice ao deferimento do pleito nesta fase processual, nos termos do §3º do art. 300, do CPC.

Sobre a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com natureza satisfativa e irreversível, já decidiu este Sodalício, confira:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL E NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.
”
(N.U 1005230-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão, ex vi do § 3º do artigo 300, do CPC.
”
(N.U 1022352-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios, consoante se verifica do seguinte aresto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESTAURAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ASCENDENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
1. O artigo 109, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) possibilita que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, através de petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, a ser ordenada pelo Juiz, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados.
2. No presente caso, ainda que se trate de jurisdição voluntária e a despeito da idade avançada da agravante, existe verdadeira controvérsia entre as informações trazidas pela recorrente e aquelas contidas nos documentos carreados aos autos de origem, sendo necessária dilação probatória para maior esclarecimento acerca dos fatos, pois pretende a demandante não só restaurar a certidão de nascimento de sua genitora, como também retificar o nome de sua avó paterna, bem ainda excluir o seu avô paterno da certidão de casamento de seus pais, o que, consequentemente, gerará efeitos relevantes no mundo jurídico, inclusive de caráter internacional
3. Não se pode olvidar que o instituto da retificação do registro civil tem a finalidade de corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, de modo que, qualquer autorização judicial para a retificação de dados constantes de assentamento civil, deve guardar conformidade com o princípio da verdade real. Precedentes 4. Agravo de Instrumento desprovido.”
(TJ-AC - AI: 10008815820208010000 Tarauacá, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024